Tribunal: TJMT
Processo: 0000852-64.2002.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0000852-64.2002.8.11.0004
RECORRENTE: CARLOS FRANK ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: ESPÓLIO DE LUIZ ANTONIO MARZINOTTI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CARLOS FRANK ALVES DOS SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 27694989):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRECLUSÃO PRO JUDICATO DO MAGISTRADO – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IGNORÂNCIA A DESPACHO ANTERIOR JÁ PROFERIDO NO PROCESSO E CONSOLIDADO EM COISA JULGADA – PREVALÊNCIA DA AVALIAÇÃO – PROVENDO O RECURSO INVERTE-SE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido.
(a) - A regra que veda ao Juiz decidir novamente as questões já decididas estende-se também aos despachos interlocutórios ‘stricto sensu’ no sentido de que sofrem efeito da preclusão que impede renovar a discussão no curso do mesmo processo.
(b) - A preclusão que incide à parte e também ao magistrado é o instituto da segurança da relação jurídico-processual e não pode ficar a mercê dos mesmos, submetendo-se, por conseqüência, a critérios objetivos e racionais.
(c) – Se o magistrado de primeiro grau, anteriormente, determinou nova avaliação do bem, não pode o magistrado, desconsiderar esta decisão e anotar dispensabilidade do ato. Ocorre na espécie a preclusão ‘pro judicato’, como prescrito no artigo 505 do CPC vigente.
(d) – Conhecendo e provendo o recurso, de rigor é a inversão do ônus da sucumbência ante a regra geral estabelecida no Código de Processo Civil.” (Apelação Cível 0000852-64.2002.8,11.0004, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020).
Alega violação aos artigos 1794 e 1795 do CC e divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 33965992).
Contrarrazões (ID 37559986).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação aos artigos 1794 e 1795 do CC, o Recorrente defende que a sentença não contrariou nenhum julgado anterior que pudesse incidir a preclusão “pro judicato”. Aduz que o valor a ser pago ao Recorrido deve ser aquele pago por ele pela Cessão feita pelos herdeiros cedentes.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Deve ser, ainda, registrado, que, em relação à determinação de nova avaliação, o despacho proferido em data de 18/06/2014, a avaliação feita tão somente em data de 01/09/2017 pela empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, entranhado nos autos às fls. 277/290, não houve recurso pertinente para manutenção da avaliação pretérita, feita pelo Oficial de Justiça e fora dos parâmetros técnicos que deve ter uma perícia deste quilate.
Então, chega-se a conclusão que, ao anotar a desnecessidade de nova avaliação, o magistrado de piso ignorou a existência do trânsito em julgado em relação ao despacho posterior e proferida pelo colega que o antecedeu.
(...)no caso em apreço, em face de inexistência do despacho que determinou nova avaliação, consagrado em data de 18/06/2014 e cumprido em data de 01/07/2017(...), em primeiro aspecto, a parte não mais pode recorrer, a rigor do prescrito no artigo 507 do CPC(...)
No caso em apreciação, incidiu a preclusão ‘pro judicato’ quando a decisão prolatada em data de 18/06/2014 determinou nova avaliação do bem e, diga-se que não houve desobediência em relação ao que foi decidido anteriormente no RAC 51738/2009, julgado em data de 19/08/2009, já que este foi tão somente no sentido de que o bem deveria ser avaliado para afastar dúvidas em relação ao valor do bem.(...)
Neste contexto, deve prevalecer a segunda avaliação (...) em relação aos bens que foram adjudicados pelo apelado, preservando, neste aspecto, o princípio da legalidade e evitar o enriquecimento sem causa.”(ID 27694982)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo”. (Enunciado no 31 – CPVIP).
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI